Tribunal: TJMT
Processo: 0000457-04.2019.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000457-04.2019.8.11.0028

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DORILEO CARDOSO - CPF: 142.751.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES - CPF: 870.480.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO DE MORAES - CPF: 243.637.070-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCI LOPES RAMPELOTO - CPF: 514.144.061-34 (EMBARGANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), MARIA ELIZA BOABAID DORILEO - CPF: 631.851.721-91 (EMBARGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), BENEDITO JOACY DORILEO (EMBARGADO), ROSANE CONCEICAO ARRUDA DORILEO - CPF: 968.059.511-00 (EMBARGADO), ISA FALCAO DORILEO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE EMANOEL ALFREDO DORILEO registrado(a) civilmente como EMANOEL ALFREDO DORILEO - CPF: 004.912.921-04 (EMBARGADO), IVANILDO DA CUNHA MIRANDA - CPF: 157.600.301-91 (ASSISTENTE), MARLI FIATEKOSKI PUERARI - CPF: 881.538.359-04 (ASSISTENTE), REINALDO FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 627.835.721-68 (ASSISTENTE), ATAIDE DAMASIO TITO CASTILHO - CPF: 108.599.691-34 (ASSISTENTE), AURELINO LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 061.812.011-49 (ASSISTENTE), JOSE RICARDO DORILEO CARDOSO - CPF: 142.751.391-00 (EMBARGADO), GERCI LOPES RAMPELOTO - CPF: 514.144.061-34 (EMBARGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), BENEDITO JOACY DORILEO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EMANOEL ALFREDO DORILEO registrado(a) civilmente como EMANOEL ALFREDO DORILEO - CPF: 004.912.921-04 (EMBARGANTE), ISA FALCAO DORILEO (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DORILEO CARDOSO - CPF: 142.751.391-00 (EMBARGANTE), MARIA ELIZA BOABAID DORILEO - CPF: 631.851.721-91 (EMBARGANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ROSANE CONCEICAO ARRUDA DORILEO - CPF: 968.059.511-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE EMANOEL ALFREDO NÃO PROVIDO E PROVIDO DE GERCI LOPES. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO – APELANTES QUE APONTAM OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO §11, DO ART. 85, DO CPC - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO INTERPOSTO PELOS APELANTES NÃO PROVIDO - RECURSO APRESENTADO PELA APELADA PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

2.

A manutenção da sentença, com o não provimento do recurso de apelação, importa na majoração do ônus sucumbencial, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto por GERCI LOPES RAMPELOTO
,
e o segundo por EMANOEL ALFREDO DORILEO E OUTROS, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados (ID 167352685).

Nas razões recursais, a apelada, ora embargante, GERCI LOPES RAMPELOTO, aduz que, o acórdão é omisso, pois deixou de majorar os honorários advocatícios em fase recursal (ID 167470683).

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 168657173).

Por sua vez, os apelantes, ora embargantes, EMANOEL ALFREDO DORILEO E OUTROS, alegam que o acórdão é omisso quanto a argumento fundamental que por si só alteraria a conclusão do julgado, isto é, de que o cônjuge da apelada afiançou ninguém menos do que sua própria filha e genro.

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 169056154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, passo á análise do recurso apresentado pelos os apelantes, ora embargantes, EMANOEL ALFREDO DORILEO E OUTROS, uma vez que eventual provimento influenciará no julgamento dos aclaratórios opostos pela a apelada, ora embargante, GERCI LOPES RAMPELOTO.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese, a embargante, a título de omissão, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não merece reforma.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, a embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Com efeito, conforme consta do voto condutor do aresto, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação irrestrita da Súmula de no. 332, reservando-a, para os casos, em que o fiador deixa claro para o credor a própria condição de casado.

Em outras palavras, tem-se que a nulidade da fiança depende da demonstração da boa ou da má-fé do fiador.

Na hipótese, não visualizo a omissão do fiador quando da celebração do negócio jurídico, porquanto, uma peculiaridade existente no acervo probatório demonstra a ciência do credor quanto ao estado civil do fiador.

É que, infere-se que o “de cujus” qualificou-se como “casado” no contrato de compromisso de compra e venda em que prestou fiança, conforme consta expressamente na Cláusula 9a (ID 162799680 - Pág. 20 – fls. 100).

Assim, sendo evidente aos credores a informação do estado civil do fiador, não há outra solução, senão a de considerar nula a fiança prestada, porquanto, cabia aos credores/exequentes maior cautela no momento da celebração da fiança, exigindo a expressa anuência da esposa do fiador, ora apelada.

Logo, por não configurar a conduta desleal e irregular do fiador, deve ser declarada nula a fiança prestada.

Até porque, como bem pontuou a sentenciante, não há como prevalecer a única tese defensiva de mérito de não ser necessária a outorga uxória à fiança por supostamente ter a embargante de terceiro/apelada plena ciência da existência do negócio, uma vez que ausente a sua assinatura no contrato como fiadora, que se trata de requisito essencial de validade.

Ora, a fiança deve ser ainda expressa e escrita, sendo sua interpretação restrita.

Ou seja, não cabe discussão acerca da ciência ou não da embargante de terceiro/apelada acerca da existência do contrato, de modo que a anulação pretendida atinge, por inteiro, a fiança prestada pelo marido sem outorga uxória, invalidando-a totalmente.

Logo, tem-se que não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A propósito, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Por sua vez
, a apelada, ora embargante, GERCI LOPES RAMPELOTO, aduz que, o acórdão é omisso, pois deixou de majorar os honorários advocatícios em fase recursal.

Com razão a apelada/embargante, porquanto, irresignado com a sentença os embargados/apelantes, interpuseram recurso de apelação, ao qual foi negado provimento, o que enseja a incidência da norma disposta no §11, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.

Assim, a manutenção da sentença, com o não provimento do recurso de apelação, importa na majoração do ônus sucumbencial.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por EMANOEL ALFREDO DORILEO E OUTROS e
ACOLHO
os embargos opostos por GERCI LOPES RAMPELOTO, para sanar a omissão apontada, com o que
majoro o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, para 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023